Tribunal: TJDFT
Processo: 0722291-06.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. SUCESSÕES. AÇÃO DE ABERTURA DE INVENTÁRIO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO EM VISTA DA NEGATIVA DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. PEDIDO DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INEXIGÍVEL. ART. 290 DO CPC. SENTENÇA REFORMADA.

1. Segundo o art. 290 do CPC, será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

2. Se buscando o cancelamento da distribuição a parte se referir à desistência da ação, deve ser feita a interpretação teleológica do pedido, buscando-se a finalidade do pleito.

3. Diante do não pagamento das custas iniciais, a impropriedade técnica do vocabulário não afasta a finalidade do pedido. Assim, deve ser cancelada a distribuição do feito.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.